Tribunal: TJMT
Processo: 0000134-47.2014.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000134-47.2014.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA BIHAIN - CPF: 215.056.590-00 (RECORRENTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS – PROGRESSÃO FUNCIONAL, LICENÇA-PRÊMIO, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, LICENÇA-PRÊMIO E DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DE TAIS PEDIDOS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – INSTITUIÇÃO DO SISTEMA REMUNERATÓRIO EM PARCELA ÚNICA – DESCABIMENTO DO PLEITO – MERO INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LICENÇA-PRÊMIO DEVIDAMENTE USUFRUÍDA – PORTARIAS DISCIPLINANDO AS LICENÇAS – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA OU QUEBRA DE PRESUNÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A implantação do sistema de subsídio em parcela única é incompatível com o pagamento de adicional por tempo de serviço.

Com advento da Lei Complementar n. 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, alterou-se o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei n. 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29, caput, da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço pretendido.

Os atos administrativos são dotados dos atributos da presunção de veracidade e legalidade e, assim, exigem prova em contrário a fim de quebrar esta presunção. Havendo Portarias baixadas concedendo o usufruto de tais licenças, a mera alegação de que não houve usufruto de fato não é suficiente para afastar aquela presunção, exigindo-se prova, por se tratar de fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, o que não ocorreu no presente caso, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e reconheceu o direito da parte promovente apenas à progressão funcional, julgando improcedente o pleito de adicional por tempo de serviço, licença-prêmio e dano moral, nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

31. Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e por consequência:

? CONDENO o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT na obrigação de promover o reenquadramento funcional da servidora MARIA BIHAIN na Classe B, nível 3, a partir de maio de 2009; Classe C, nível 4, desde maio de 2012; Classe C, nível 5, desde maio de 2015 e Classe D, nível 5, desde maio de 2017, além do pagamento dos respectivos acréscimos decorrentes da progressão;

? CONDENO o requerido no pagamento da diferença salarial, de acordo com a elevação estabelecida no item acima, bem como a diferença dos reflexos sobre férias e décimo terceiro salário, devendo incidir juros de mora pela TR, na forma do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, conforme decidido no STF, RE 870947 RG/SE.

? FIXO como termo inicial de incidência dos juros de mora a data da citação ocorrida em 11/02/2014 (fl. 62), e correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os pagamentos;

? JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de licença-prêmio e adicionais por tempo de serviço e insalubridade;

? JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.
32. Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO as partes em litígio no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, devendo ser suportados à razão de 50% (cinquenta por cento) pela autora e 50% (cinquenta por cento) pelo requerido, devendo o quantum ser aferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85,§4º, II, CPC/2015. No que diz respeito à requerente, uma vez que beneficiária da assistência judiciária gratuita (fl. 60), SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente.
33. SEM CUSTAS em relação ao Município, conforme artigo 3º da Lei Estadual 7.603/01-MT (item 2.14.5 da CNGC - Foro Judicial).

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não concorda com a improcedência da pretensão de adicional por tempo de serviço, licença-prêmio e dano moral.

Alegou que faz jus ao recebimento de adicional por tempo de serviço porque, embora o sistema remuneratório seja único, a própria lei permitiu exceções legais, bem como entende que sofreu danos morais em razão da supressão de seus direitos.

Argumentou que apesar de haver portarias concedendo a licença-prêmio, na prática, não houve usufruto.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte promovida ao pagamento de Adicional por Tempo de Serviço, licença-prêmio, bem como ao pagamento de indenização por dano moral pela supressão de direitos.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, requereu o prosseguimento do feito, independentemente de manifestação ministerial, por falta de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio da Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O mérito do presente recurso consiste em apurar a existência de direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço, licença-prêmio e indenização por dano moral por supressão de direitos. Mostra-se importante recordar que a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito da parte promovente à progressão funcional, julgando improcedente aqueles demais direitos.

Somente a parte promovente recorreu visando a procedência dos demais pedidos.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, em especial, porque há idêntico precedente relatado por esta magistrada, conforme ementa que cito:

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS – LICENÇA-PRÊMIO – FÉRIAS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA APENAS DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DO PLEITO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO BIENAL PELO MUNICÍPIO E PROCEDÊNCIA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DANO MORAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – AÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – INSTITUIÇÃO DO SISTEMA REMUNERATÓRIO EM PARCELA ÚNICA – DESCABIMENTO DO PLEITO – MERO INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O prazo prescricional das ações contra a fazenda pública, nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/32, é de 05 (cinco) anos

A implantação do sistema de subsídio em parcela única é incompatível com o pagamento de adicional por tempo de serviço.

Com advento da Lei Complementar n. 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei n. 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29, caput, da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço requestado.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, o que não ocorreu no presente caso, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

(Recurso Inominado 0004161-39.2015.811.0004. 2º Turma Recursal Temorária, julgado em 06/08/2020. Relatora Lúcia Peruffo).

Com efeito, é pacífico que o adicional por tempo de serviço foi suprimido pelo sistema único remuneratório, assim como se posiciona a jurisprudência no sentido de que o inadimplemento de verbas de servidor público não tem o condão de violar direito da personalidade.

No que se refere ao adicional por tempo de serviço, calha citar os fundamentos utilizados na origem:

22. O adicional por tempo de serviço é verba de natureza remuneratória, razão pela qual a pretensão da parte autora encontra óbice na Lei Complementar nº. 91/2005, que veda expressamente a concessão de adicionais e gratificações aos servidores municipais do SUS.
23. Acerca da alegada natureza remuneratória do adicional por tempo de serviço, eis o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AFASTADA A AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 126 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. SUBMISSÃO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL E DESPROVIDO. - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, dado o caráter manifestamente infringente da oposição, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. - Afastadas as preliminares de ausência de prequestionamento e de aplicação da Súmula n. 126 do Superior Tribunal de Justiça. - A jurisprudência desta Corte reconhece a natureza remuneratória do adicional por tempo de serviço e sua submissão ao teto constitucional. Precedentes (...) Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (EDcl no REsp 805370 / PR, Ministro ERICSON MARANHO, Data de Julgamento: 16/04/2015, Publicado em: 27/04/2015)

24. Poderia a parte autora reclamar em juízo apenas as diferenças remuneratórias referentes ao período anterior à entrada em vigor da Lei Complementar nº. 91/2005, ou seja, de janeiro de 2002 a dezembro de 2005, contudo, em relação a tal período, observa-se a ocorrência da prescrição quinquenal.

A despeito da insurgência da parte promovente, não há reparo a ser feito, pois o magistrado de origem fundamentou-se na jurisprudência pacífica no sentido de que a pretensão da parte autora encontra óbice na Lei Complementar nº. 91/2005, que veda expressamente a concessão de adicionais e gratificações aos servidores.

É pacifico na jurisprudência que a natureza remuneratória, em parcela única, instituída para os servidores públicos é incompatível com o recebimento do adicional por tempo de serviço, não tendo sido apresentado qualquer contraponto a esse entendimento em recurso que possa modificar tal julgado.

No que se refere ao pleito de indenização por dano moral, tal como já afirmado, não há motivos para a reforma da sentença, uma vez que a alegada supressão de diretos trabalhistas não são suficientes para induzir a ocorrência de violação a direito da personalidade.

Cita-se como fundamento para desprover tanto o pedido de adicional por tempo de serviço como o pleito de dano moral, o julgado já mencionado, julgado pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 15/06/2020 e publicado no DJE de 02/07/2020 em caso idêntico:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO C/C DANOS MORAIS E COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS – TÉCNICO DO SUS – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – LEI COMPLEMENTAR N. 91/05 - PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROGRESSÃO VERTICAL – PROGRESSÃO HORIZONTAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – NÃO REALIZAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – LICENÇA-PRÊMIO – DANOS MORAIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS
– APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

[...]

O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido,
questões não evidenciadas no caso vertente.

[...]

Com advento da Lei Complementar n. 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei n. 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29, caput, da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço requestado.

[...]

(N.U 0003573-66.2014.8.11.0004, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Por fim, quanto à licença-prêmio, calha trazer à baila os argumentos utilizados pelo magistrado na origem:

20. O pedido referente ao pagamento das licenças-prêmio não merece acolhimento, haja vista que foram anexadas aos autos cópias das Portarias 6.448/2007 e 6.586/2008, nas quais consta a informação de que as licenças atinentes aos períodos de maio de 2002 a maio de 2007, e maio de 2007 a maio de 2012 já foram usufruídas pela servidora.

21. E em que pese a parte autora tenha alegado que não gozou desse direito, é certo que deveria ter se insurgido, por meio de ação própria, contra referidas Portarias, o que não o fez, sendo que no momento do ajuizamento desta ação já se observava a incidência da prescrição quinquenal quanto ao direito de discutir a veracidade dos mencionados atos administrativos, porquanto tais Portarias são datadas de 01/11/2007 e 17/03/2008, fls. 94/95.

Portanto, verifica-se nos autos a existência de atos administrativos que denotam o usufruto do direito aqui pretendido. Embora alegue que, na prática, não usufruiu da benesse, razão não assiste à parte promovente.

Os atos administrativos são dotados dos atributos da presunção de veracidade e legalidade e, assim, exigem prova em contrário a fim de quebrar esta presunção. Havendo Portarias baixadas concedendo o usufruto de tais licenças, a mera alegação de que não houve usufruto de fato não é suficiente para afastar aquela presunção, exigindo-se prova, por se tratar de fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021